Tribunal: TJBA
Processo: 8114133-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114133-03.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s):ELTON CARLOS VIEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE NÃO VERIFICADAS. DANO MATERIAL DECORRENTE DE OSCILAÇÃO ENERGIA. NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação regressiva da seguradora contra empresa fornecedora de energia elétrica, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a empresa apelada sub-rogou-se nos direitos da segurada indenizada. 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços de energia elétrica pelos danos causados aos destinatários do serviço (art. 37, § 6º, da CF). 3. Cabia à apelante provar, através de relatório regulamentado pela ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica, onde classifica os níveis de tensão de energia elétrica, que não houve nenhum tipo de oscilação de tensão no local do sinistro, como fato extintivo do dever de indenizar. 4. Comprovado que o segurado sofreu prejuízos materiais em seu elevador social, provocados por falha na prestação do serviço de energia elétrica, a seguradora sub-rogada tem direito ao ressarcimento da indenização que pagou. 5. APELO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114133-03.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .